Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL E PERICIAL. CULPABILIDADE. NEGATIVA. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS COMUNS AO TIPO PENAL. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO). ADOÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu a quem, inicialmente, foi imposta a prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Em plenário, o Conselho de Sentença negou a presença de animus necandi, razão pela qual o Juiz Presidente proferiu sentença, nos termos do art. 492, § 1o, do Código de Processo Penal, condenado o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §3°, do Código Penal.
3. Tendo em vista o entendimento do STJ, de que a "a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido", possível a análise dos fundamentos indicados nas razões do apelo, ainda que o recorrente tenha ampliado o objeto de insurgência especificados nas alíneas apontadas no termo de interposição.
4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
5. No caso, o reconhecimento da autoria dos golpes que causaram as lesões e levaram a vítima a óbito, não é contrário às provas dos autos, encontrando amparo na prova oral produzida e no Laudo de Exame de Corpo de Delito. Além disso, está de acordo com os elementos probatórios a tipificação da conduta feita pelo Magistrado que deu o apelante como incurso nas penas do artigo 129, §3°, do Código Penal.
6. A diferença de idade entre a vítima e o réu, por si só, não enseja maior reprovabilidade da conduta e, ademais a apontada impiedade com que foi praticado o delito, já foi considerada para fazer incidir a agravante do meio cruel na fase intermediária da dosimetria. Exclui-se pois o aumento da pena-base levada a efeito por conta da culpabilidade considerada maculada.
7. Não estando comprovado que a vítima era o provedor da família e cuidava do pai, exclui-se a valoração negativa das consequências do crime, impondo-se o respectivo decote da pena-base
8. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.